Tribunal: TJPA
Processo: 0806379-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806379-59.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL DE JESUS PEIXOTO MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. EXCESSO DE PRAZO PARA DECISÃO DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE PRONUNCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial dominante, o prazo para a formação da culpa não observa regra aritmética rígida, tendo como norte o princípio da razoabilidade.

2. Constatado o encerramento da instrução processual com a consequente sentença de pronúncia, fica superada a alegação de excesso na formação da culpa, não se caracterizando o constrangimento ilegal (Súmulas 21 do Superior Tribunal de Justiça e 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça).

3.
O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência.

4. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar.

5. A liberação de presos a pretexto de prevenir a contaminação pelo coronavírus, via prisão domiciliar ou outras medidas alternativas, está subordinada à presença de requisitos relativos ao enquadramento do preso no grupo mais vulnerável à doença, à necessidade de cuidados que não podem ser implementados no estabelecimento prisional e, ainda, à demonstração de que fora do sistema carcerário o detento estará mais protegido do contágio.

5.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 23 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
liberatório
com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público
Samuel Oliveira Ribeiro
em favor do paciente
RAFAEL DE JESUS PEIXOTO MOREIRA
,
processado no âmbito do juízo impetrado.

Refere o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 11 de novembro de 2018, pela suposta prática delitiva de homicídio simples, tendo como vítima William Jhordan Bezerra Lopes.

Pontua a existência de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, haja vista que o paciente se encontra custodiado cautelarmente a mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, sem que haja uma previsão se e quando, será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Tucurui, ante a pandemia do COVID-19 que assolou a face da terra.

Refere que a decisão que manteve a prisão preventiva do coacto não considerou fundamentadamente fatos novos e contemporâneos, como o novo coronavirus, que tem levado milhares de pessoas à morte em face de sua rápida propagação entre as pessoas.

Pontua o impetrante, a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, haja vista que esta foi decretada sem qualquer motivação idônea, eis que não estão presentes os pressupostos autorizadores insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual entende que existe falta de justa causa para o encarceramento do coacto.

Alternativamente, requer o benefício da prisão domiciliar.

Assim, requer liminarmente a concessão do habeas corpus em favor do paciente.

Juntou documentos eletronicamente.

O feito veio distribuído à minha relatoria, quando na data de 30 de junho do corrente ano, indeferi a liminar pleiteada, solicitei as informações de praxe e determinei a remessa dos autos ao parecer do
custos legis
.

Em resposta, o magistrado de primeiro grau informou que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva na data de 13 de novembro de 2018, pela suposta prática delitiva prevista no art. 121,
Caput
do Código Penal, razão pela qual foi denunciado na data de 04 de dezembro de 2018.

Refere que após regular instrução criminal, a magistrada de primeiro no dia 10 de abril do corrente ano, prolatou sentença de pronúncia, ressaltando ainda, que a Casa Penal de Tucuruí está sob intervenção desde 01/06/2020, e que os custodiados estão sob nova disciplina e procedimento, nos quais estão sendo assegurados o atendimento médico e o tratamento - quando recomendado, assim estão sendo tomadas todas as medidas de precaução/prevenção para evitar a contaminação dos presos, pelo COVID-19.

O Procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

VOTO

A impetração cinge-se ao excesso de prazo, haja vista que até a presente data não foi proferida decisão de mérito, ou seja, o processo não fora sentenciado, alega ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, eis que estão presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, falta de justa causa para a mantença do coacto custodiado, haja vista que é réu primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito e no excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

Relativamente ao pleito de excesso de prazo suscitado pelo impetrante, pontuo que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

No que se refere ao pleito ao norte mencionado, constitui entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça e de nossos Tribunais Superiores, que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar a revogação da custódia cautelar do réu, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Juízo impetrado ou da acusação, jamais sendo aferível a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso dos autos ora em análise, a meu ver, o processo tem seguido regular tramitação. Destaco, que nas informações prestadas pela autoridade coatora, verificou-se que o paciente foi pronunciado na data de 10 de abril de 2020.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve:
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo.

Dessa forma, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Não se verifica, portanto, demora anormal na tramitação do feito, não havendo excesso de prazo injustificado a ser reparado pela via mandamental.

Ademais, destaque-se que, com o encerramento da instrução e, consequentemente, da pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do Enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. Em exame ao caso, verifica-se que sobreveio decisão de pronúncia em 5/12/2018, o que atrai ao caso a incidência do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

(...)

3. Ademais, eventual demora apresentada no andamento do feito foi justificada pela complexidade do caso, com pluralidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias. Não obstante, já foi proferida decisão interlocutória de pronúncia, tendo os autos sido remetidos ao Tribunal para julgamento de recurso em sentido estrito.

4. Quanto ao decurso de prazo após a decisão de pronúncia, em exame ao site da Corte a quo, extrai-se que o recurso em sentido estrito foi submetido à sessão de julgamento em 20/8/2019 - tempo bastante célere, diante da distribuição ocorrida em 4/7/2019, ou seja, pouco mais de um mês antes. Na ocasião, o vogal pediu vista, retornando os autos na sessão de 2/9/2019 - lapso, novamente, mais do que razoável -, quando o provimento foi negado aos recursos dos acusados.

(...)

6. Agravo regimental desprovido, mantida, porém, a prévia recomendação ao Juízo processante de que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.

(AgRg no RHC 120.440/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)

E ainda:

(...)

7. Não há que se falar na espécie em desídia ou negligência do Estado-Juiz para com seus cidadãos, inexistindo, portanto, coação advinda de excesso de prazo na formação de culpa, já que não foram transpostos os limites da razoabilidade, não se podendo concluir como excessivo o tempo decorrido até o momento, mostrando-se inviável a soltura do recorrente por este fundamento.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 117.399/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Dessa forma, não verifico, por hora, nenhuma desídia do juízo e nem paralisação injustificada do trâmite processual, não havendo registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão pelo argumento de excesso de prazo, uma vez que o feito aguarda apenas a designação de data para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri

Relativamente ao argumento de que não houve fundamentação idônea na decisão que a prisão preventiva do paciente, pontuo não ser ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida extrema. In casu a decisão impugnada está fundamentada nos artigos 312 (garantia da ordem pública, 313, I e 310, II, todos do Código de Processo Penal. É o que depreende da decisão que a decretou acostada às fls. 13/14, do processo eletrônico.

A gravidade do crime não deve ser considerada isoladamente para justificar a segregação. Mas, aliada ao quadro fático, tendo em vista que a vítima foi atingida por golpes de faca pelo coacto quando tentava apartar uma briga entre o acusado e o esposo da Sra. Alcidiane Machado, dentro da residência desta, sem nenhum motivo justificado.

Assim, entendo necessário acautelar o meio social e a aplicação da lei penal. O fato de o paciente ostentar condições favoráveis não impede a subsistência da prisão, pois as causas enumeradas no artigo 312 do CPP e concretamente demonstradas na decisão que decretou a prisão preventiva do coacto são suficientes para viabilizar a medida constritiva, até porque não houve nenhuma mudança fática que pudesse ensejar sua revogação, bem como que, uma vez justificada, esta não se afigura cumprimento antecipado de pena nem ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que a segregação cautelar foi mantida pelas instâncias locais para a garantia da ordem, em razão da extrema periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi do delito - abordagem da vítima idosa (com sessenta anos de idade), que estava a repousar dentro de sua própria casa, com o intuito de subtrair-lhe suposta arma de fogo e a quantia de vinte mil reais, fruto da labuta de uma vida inteira e posta à disposição do pai do agente ora acusado de ter-lhe retirado a vida a golpe de arma branca - além da comparsaria de outros três agentes e o uso de um facão. O Tribunal noticiou, ainda, a existência de condenação por roubo triplamente qualificado (artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal), ainda não definitiva. Prisão preventiva legitimada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 381.267/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

E ainda:

“(...)

5. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

(...)

7. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 83.766/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017)

O impetrante alega que o juízo impetrado não levou em conta fatos novos ou contemporâneos para sustentar a imposição da custódia cautelar.

Sem razão o impetrante, pois, apesar do magistrado não ter se referido por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, ao estado de calamidade pública que se encontra o Sistema Prisional do Estado e, especialmente quanto à pandemia que assola, não só o Estado do Pará, mas a união por um todo, tal decisão foi – como ao norte dito – devidamente fundamentada, obedecendo ao como do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aliás, sequer o paciente comprovou fazer parte de algum grupo de risco, e mesmo que fizesse parte, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns, conforme pontuou o juízo impetrado em suas informações, razão pela entendo estar satisfatoriamente fundamentada tal decisão que manteve a custódia cautelar do coacto

Quanto ao pleito para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, adianto desde já, que no meu entendimento tal pleito não tem procedência.

De acordo com o art. 321 da Lei nº 12.403, de 04/05/2011 (Nova Lei das Prisões Cautelares), uma vez ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, caso entenda ser necessário, as medidas cautelares previstas no art. 319, observados os critérios constantes do art. 282 do Código.

Por outro lado, não vislumbro constrangimento ilegal, porque, de um lado, presente requisito autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, que revelam a periculosidade do paciente, não se mostrando adequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente a prisão domiciliar, pois sequer a defesa comprovou que o coacto faz parte de algum grupo de risco ou se encontra debilitado por motivo de doença grave, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

“(...)

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso ordinário improvido.

(RHC 78.168/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017).

Por todo o exposto, conheço da ordem impetrada e nessa extensão a denego.

É o voto.

Belém, 23 de julho de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Relator

Belém, 27/07/2020